Tribunal: TJDFT
Processo: 0728581-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCAS DE ALMEIDA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária proposta contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de indícios que levam à superação da presunção imanente à declaração firmada pela parte. Afirma que o juiz deve se atentar para os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal. Sustenta que, da análise do contracheque do autor recorrente combinado com demonstrativo de gastos, mais da metade do salário bruto do agravante já é descontado em folha de pagamento e a parcela que sobra como salário líquido sequer consegue arcar com o pagamento de todas as despesas ordinárias. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postula a reforma em definitivo da r. Decisão agravada para deferir-lhe o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Apesar do esforço argumentativo do autor agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Eis o teor da r. Decisão agravada, “verbis”: “Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora, nos termos do contracheque juntado aos autos, percebe renda mensal sensivelmente superior à média brasileira. Não se pode afirmar, assim, que o requerente é hipossuficiente no termos legais. Destaque-se que a concessão da gratuidade, cujo custo, em última análise, é repartido entre todos, deve ser reservada àqueles que, de fato, tenham sua subsistência ameaçada caso tenham que arcar com os custos do processo. Este, não obstante, não é o caso do autor, motivo pelo qual indefiro o pedido. Fica a parte autora intimada a comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, os órgãos estatais encarregados dessa tarefa constitucional devem exigir dos interessados a demonstração de que não possuem condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Por outro lado, conforme disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Logo, para que o magistrado indefira o pleito, deve haver nos autos provas que demonstrem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, deve estar comprovada a capacidade econômica do litigante para custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Consigno que há entendimento nesse egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que existem parâmetros objetivos para a concessão da gratuidade da justiça. Todavia, entendo que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar cada caso. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, utilizando-se do parâmetro da Defensoria Pública do DF, fixada na Resolução de n. 140/2015, o autor agravante não é considerado hipossuficiente. Com efeito, para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na presente hipótese, o agravante percebe rendimento líquido - mês de maio/2023 (ID 49049361) - no importe de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que não evidencia, de plano, a incapacidade financeira declarada. Saliente-se que, ao contrário do sustentado, não há comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, notadamente porque o agravante não juntou aos autos os extratos de sua conta corrente ou declaração de imposto de renda, fato que não certifica a alegada hipossuficiência ou sobrecarga na condição financeira do recorrente, mormente ante o significante valor percebido mensalmente a título de rendimentos líquidos. Ressalte-se, ainda, que o indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. Releva notar que o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, entendo que inexistem elementos capazes de comprovar que o recolhimento das custas processuais irá prejudicar o sustento do agravante e de sua família, mostrando-se insuficiente a simples afirmação de que não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo para o deferimento da gratuidade judiciária. Pelo exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência do recolhimento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 932, parágrafo único, todos do CPC. P. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator